Tribunal: TJDFT
Processo: 0740203-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740203-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VIA ENGENHARIA S. A. RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA NATURALE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Devedora em recuperação judicial. Crédito concursal. 1. O processo de soerguimento não constitui, por si só, justa causa para o descumprimento da obrigação de fazer. 2. As astreintes comportam redução, para que observem o teto da condenação principal. 3. A limitação da atualização monetária disposta na Lei 11.101/05, art. 9o, II incidirá somente se houver habilitação do crédito no Juízo universal. 4. No caso sub judice, é indevida a condenação em verbas de sucumbência na impugnação. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos V e VI, 927, inciso III, e 932, inciso V, alínea “c”, todos do Código de Processo Civil, 9o, inciso II, 49, caput, 59 e 172, todos da Lei 11.101/05, defendendo que o crédito da parte recorrida é concursal e se submete aos efeitos da recuperação judicial, não sendo possível o cumprimento da obrigação de fazer imposta. Aduz, ainda, que in casu devem incidir os limites da atualização monetária previstos no artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/05; b) artigo 537, § 1o, inciso I, do CPC, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento das astreintes fixadas ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do recorrido. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 71955438). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação aos artigos 11, 489, § 1o, incisos V e VI, 927, inciso III, e 932, inciso V, alínea “c”, todos do Código de Processo Civil, 9o, inciso II, 49, caput, 59 e 172, todos da Lei 11.101/05, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O deferimento da recuperação judicial não isenta a devedora do cumprimento de obrigações de fazer, como a baixa hipotecária, que deve ser executada diretamente pela empresa recuperanda, salvo impossibilidade técnica ou jurídica demonstrada. (AgInt no AREsp n. 2.495.350/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa ao artigo 537, § 1o, inciso I, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71955438. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020